Tribunal: TJES
Processo: 5000538-92.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-92.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON JULIO KLAUSS
RECORRIDO: CERAMICA MARILANDIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000538-92.2019.8.08.0045

RECORRENTE:
WANDERSON JULIO KLAUSS

RECORRIDO:
CERAMICA MARILANDIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RÉU REVEL. DEVOLUTIVIDADE NÃO RESTRITA À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGINT NO RESP 1.848.104. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em síntese, alega a parte autora que atua no ramo de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido e, há muitos anos, o réu compra lajotas, mas, a partir de 18 de julho de 2019, passou a atrasar os pagamentos, totalizando um débito de R$34.588,05.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:
Ante o exposto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito do processo e condeno o réu a pagar à autora o valor de R$34.588,05, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a propositura da ação.

3. Recurso inominado do requerido alegando que as provas nos autos não são suficientes para sua condenação. Assim, requer a reforma da sentença e total improcedência da inicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar. De mesmo modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente. Isso porque a intimação via WhatsApp foi efetiva nos autos no primeiro momento, não restando demonstrado alterações que justifiquem a intimação via oficial.

6. Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel. Conforme entendimento recente do STJ, “
a devolutividade do recurso de apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas do processo, mas alcança também, especialmente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu a instância anterior. Sendo assim, não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu revel em sua apelação, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento
” (AgInt no REsp 1.848.104). Assim, imperioso se faz o conhecimento do Recurso e análise do mérito.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas (REsp 1.588.993). No caso em tela, de fato, os documentos acostados pelo autor não guardam qualquer relação com o requerido, tampouco servem de prova da existência dos negócios jurídicos, pois não são notas fiscais. Dentre os documentos apresentados, somente o cheque se demonstra como indício suficiente para responsabilizar o réu.

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, CONDENANDO WANDERSON JULIO KLAUSS ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano material, a correção monetária dar-se-á a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC). Destaca-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

9. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)